Tribunal: CARF
Processo: 11020.900825/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900825/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.096 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
LPR PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RETENÇÃO NA FONTE. IRPJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA
CARF
No
80.
NÃO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um direito creditório adicional
de R$493,98 e homologar a compensação declarada até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório Na origem, trata-se de Pedido de Restituição (PER) no
02401.92094.310807.1.2.02-0268,
do
qual
decorreram
as
DCOMPS
nos
3378.62272.140808.1.3.02.610 (homologada parcialmente), 32385.97039.280111.1.3.02.0070 e
36591.65030.160311.1.3.02-7891 (não homologadas) por meio das quais o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900825/2013-37
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900825/2013-37

pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ
referente ao 4o trimestre de 2006.
O Despacho Decisório de fl.109 fundou-se na não confirmação da integralidade
das retenções informadas pela fonte pagadora. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", cuja imagem foi colacionada
pelo Acórdão Recorrido, discriminou-se as retenções não confirmadas.

Das retenções totais informadas pelo contribuinte, de R$ 13.969,91, apenas
restaram confirmadas no Despacho Decisório R$ 6.788,04, resultando assim no reconhecimento
de um Saldo Negativo de apenas R$ 6.788,04 ante o Saldo Negativo de R$ 13.969,91 pleiteado
(uma diferença de R$ 7.181,87‬).

Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade cujas razões seguem transcritas, adotando-se para este mister o relatório do
Acórdão Recorrido que bem as relatou:
“Dos Fatos
1) Informa que tem como atividade principal a gestão de participações
societárias e, no desenvolver de suas atividades recebe dividendos de suas
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900825/2013-37

coligadas e/ou controladas. Tais importâncias são aplicadas no mercado
financeiro, gerando, em consequência dos rendimentos, Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre tais aplicações, as quais são objeto da compensação em
análise;
2) Afirma ter sofrido, no quarto trimestre de 2006, retenções na fonte no
montante de R$ 13.969,91;
Do Direito Da Preliminar
3) Informa que a empresa tem suas receitas aplicadas no mercado financeiro,
havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte por instituição financeira
legalmente autorizada a funcionar no território nacional;
4) Apresenta os fundamentos para a existência das retenções de tributos na fonte
fruto das operações por ela realizadas no mercado financeiro;
Do Mérito
5) Apresenta duas retenções na fonte descritas em sua DIPJ 2007 AC 2006
(Ficha 54):

6) Afirma que, tendo por base o saldo negativo gerado a partir das retenções na
fonte ora tratadas, a empresa gerou pedido de ressarcimento;
7) Reproduz o art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012;
8) Afirma que, em razão das retenções sofridas e a respectiva apresentação da
DIPJ demonstrando o Saldo Negativo de IRPJ, apresentou, em 31 de agosto de
2007, o pedido de ressarcimento em observação, ou seja, há mais de cinco anos
da data do Despacho Decisório;
9) De acordo com a interessada, após o pedido de ressarcimento, que
efetivamente constituiu o crédito passível de ressarcimento e/ou compensação, a
empresa, como efetivamente não havia recebido os valores, optou por efetivar a
compensação
do
referido
crédito
via
PER/DCOMPs
no
13378.62272.140808.1.3.02-6106; no 32385.97039.280111.1.3.02-0070; e no
36591.65030.160311.1.3.02-7891, transmitidos, respectivamente, em 14/08/08,
28/01/11 e 16/03/11, informando, de forma clara e inequívoca, que a origem do
crédito objeto do pedido de compensação deu-se pelo PER/DCOMP inicial
transmitido, em 31 de agosto de 2007;
10) Afirma que a compensação foi efetuada em consonância com o que
estabelece o art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900825/2013-37

11) Entende que a RFB, de forma equivocada, indeferiu parcialmente o
primeiro pedido de compensação, transmitido em 2008, e dois pedidos
transmitidos em 2011, alegando a não confirmação de parte do crédito objeto do
pedido inicial. O prazo concedido para a homologação da compensação
declarada é de cinco anos, contados a partir da data da entrega da declaração de
compensação. Entretanto, o PER/DCOMP que efetivamente constituiu o crédito
passível de ressarcimento ou compensação foi transmitido em 31 de agosto de
2007, o qual não foi indeferido e nem ressarcido nos termos do art. 41 da
Instrução Normativa RFB 1.300/2012. Cita o art. 173 do Código Tributário
Nacional;
12) Argumenta a contestadora que, com base nos diplomas legais transcritos e
em razão do lapso temporal entre o primeiro pedido que deu origem ao crédito,
houve de forma clara e inequívoca a homologação tácita do pedido de
ressarcimento originário do PER/DCOMP no 02401.92094.310807.1.2.02-0268,
tornando líquido e certo o crédito de R$ 13.969,91, objeto dos pedidos de
compensação posteriores, não havendo de se falar em não confirmação de
créditos, devendo os mesmos, por força de Lei, ser compensados e
homologados nos exatos termos dos pedidos apresentados;
13) De acordo com a interessada, em razão dos extratos bancários apensados,
emitidos via internet pela própria manifestante, resta comprovada a efetiva
retenção do imposto objeto do pedido de ressarcimento e posteriores
compensações. Acredita que ocorreu eventual equívoco da instituição financeira
ao informar os rendimentos a RFB;
Do Pedido
14) Requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade, em vista do
exposto e dos documentos acostados, demonstrada a insubsistência e a
improcedência do indeferimento de seu pleito, sendo os PER/DCOMPs
homologados nos exatos termos apresentados, por ser uma questão de Justiça
Fiscal.”

O Acórdão Recorrido consignou, quanto ao argumento da homologação tácita
do PER, que o mero pedido de restituição não está sujeito à homologação tácita, o que apenas
teria seu curso iniciado com a transmissão da declaração de compensação (DCOMP).
Quanto ao direito creditório, consignou que:
Que “de acordo com a norma constante do art. 967 do RIR/2018 (art. 923 do
RIR/1999, vigente à época dos fatos), a escrituração contábil apenas faz prova
a favor do sujeito passivo quando estiver acompanhada dos elementos que a
fundamentem.” (grifo nosso)
Que o ônus da prova do direito creditório é do contribuinte;
Que, no entanto, o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, é aplicável
subsidiariamente ao PAF, sendo “dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua
decisão.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900825/2013-37

Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua
contestação, a Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade
substancial (princípio da verdade material).
Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de informativos ou
declarações de responsabilidade do sujeito passivo – por ele comprovado por
meios hábeis ou confirmado por meio de sistemas da Receita Federal – tal fato
não pode ser ignorado, pois a verdade deve prevalecer.”
Que‬“De‬acordo‬com‬o‬§‬2o‬do‬art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o
ano-calendário.”
Que os extratos bancários, DIPJ de 2007, Livro Diário e Livro Razão trazidos
aos autos não faria prova a favor do contribuinte, pois “é mister que os fatos
sejam comprovados por documentos hábeis”
Que muito embora a DIPJ em princípio reflita a escrituração contábil e fiscal a
análise deveria se limitar a esses valores em contrapartida aos declarados e
solicitados no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Que consultando os sistemas da RFB, não seria possível confirmar retenções
adicionais.

O Acórdão foi proferido por unanimidade, mas consignou-se declaração de voto
de um dos integrantes da turma julgadora, em que se consignou a posição de que haveria no
sistema DIRF a indicação de retenções adicionais, mas que não poderiam ser aproveitadas pois o
contribuinte não teria oferecido as receitas em questão à tributação.

“Declaração de Voto
A divergência em relação ao voto do Ilmo. Relator diz respeito a ser possível,
também, a validação de retenções comprovadas por instrumentos hábeis, tais
como as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras dos rendimentos, ainda que
não informadas na DCOMP como integrantes do crédito, desde que os
rendimentos tenham sido regulamente oferecidos à tributação. Nas DIRF - cf.
relatórios de fls. 160/163, tem-se retenções de IRRF em favor da contribuinte,
no 4o trimestre de 2006, sobre rendimentos de aplicações financeiras em fundos
de investimentos (6800):
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900825/2013-37

Entretanto, na DIPJ 2007, as receitas de aplicações financeiras informadas na
Ficha 06A, Linha 21 – “Outras‬Receitas‬Financeiras”,‬no‬4o trimestre de 2006,
de R$ 37.223,54, representam apenas 57,28% das receitas informadas nas DIRF
pelas fontes pagadoras (R$ 64.980,56), pelo que deve ser admitida a dedução
apenas das retenções a ela correspondentes de R$ 6.555,22 (57,28% x R$
11.444,06), valor inferior àquele já confirmado pela autoridade fiscal (R$
6.788,04).”

Cientificado em 01/07/2020, interpôs Recurso Voluntário em 30/07/2020 no qual
arguiu ter requisitado os comprovantes de rendimento às fontes pagadoras, sem sucesso, e
reiterou de forma resumida a argumentação posta na Manifestação de Inconformidade, exceto
quanto à preliminar de homologação tácita, não trazida no Recurso Voluntário. O Contribuinte
não anexa novos documentos.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900825/2013-37

2. - Mérito

A lide encontra-se bastante delimitada neste momento processual e chamou a
atenção deste relator a declaração de voto presente no Acórdão Recorrido.
É inquestionável que o contribuinte trouxe aos autos desde a Manifestação de
Inconformidade documentação farta, a saber: extratos bancários, DIPJ de 2007, Livro Diário e
Livro Razão, documentos estes capazes de demonstrarem o direito creditório.
Também é inquestionável que às fls. 160/163 encontram-se anexas as DIRFs
discriminando as retenções realizadas em virtude de pagamentos feitos ao contribuinte pelas
duas fontes pagadoras responsáveis pelos pagamento em questão, quais sejam, BANCO SAFRA
BSI S/A (CNPJ: 07.002.898/0001-86) e BANCO ITAUBANK S.A (CNPJ: 60.394.079/0001-
04), por meio das quais se confirma cabalmente a existência de retenções, no quarto trimestre de
2006, de no mínimo R$ 11.444,06.

BANCO SAFRA BSI S/A (CNPJ: 07.002.898/0001-86)

out
R$ 10.929,58 R$ 2.185,90
nov
R$ 22.295,86 R$ 4.459,16
dez
R$ 714,93
R$ 142,98

BANCO ITAUBANK S.A (CNPJ: 60.394.079/0001-04)

nov
R$ 31.040,19 R$ 4.656,02
Total R$ 64.980,56 R$ 11.444,06

É o que muito bem pontuou o voto divergente constante do Acórdão da DRJ.
Mais, diferentemente do pontuado pelo Acórdão Recorrido (e ressalvado pelo
voto divergente), o PER original, também chamado de PER/DCOMP com demonstrativo do
crédito, informou a composição do saldo negativo como decorrente exatamente das retenções
feitas pelas fontes pagadoras acima indicadas:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900825/2013-37

Divirjo portanto da assertiva feita pela DRJ, de que o contribuinte não teria
informado no PER original as retenções identificadas no sistema DIRF.
Entretanto, também como pontuado pelo voto divergente do Acórdão Recorrido, a
DIPJ do contribuinte indica, no 4o trimestre de 2006, o oferecimento à tributação de receitas
financeiras em montante insuficiente para fazer jus às retenções sofrida, análise que, suscitada de
maneira clara pelo Acórdão Recorrido, deve também ser feita por este conselho de maneira a
respeitar-se a Súmula CARF no 80. A saber:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
E a DIPJ do contribuinte revela o oferecimento de rendimentos de receitas
financeiras no montante de apenas R$ 37.223,54, o que não permite o reconhecimento da
integralidade do direito creditório.
Partindo-se da análise da tabela constante no relatório do sistema DIRF de fl. 163,
verifico que as retenções realizadas pelo Banco Safra ocorreram à alíquota de 20%, de maneira
que para ter direito às dedução do total de retenções feitas por esta fonte pagadora, o contribuinte
teria de ter oferecido à tributação receitas no montante de R$ 33.940,37:

BANCO SAFRA BSI S/A (CNPJ: 07.002.898/0001-86)
Alíquota

out
R$ 10.929,58 R$ 2.185,90
20%
nov
R$ 22.295,86 R$ 4.459,16
20%
dez
R$ 714,93
R$ 142,98
20%
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900825/2013-37

total R$ 33.940,37 R$ 6.788,04

Considerando que o contribuinte ofereceu à tributação em sua DIPJ o montante de
R$ 37.223,54, restam assim rendimentos de 3.293,2‬0 cujas correspondentes retenções podem ser
apropriadas.
Considerando que a retenção identificada no sistema DIRF efetuada pelo Banco
Itaú ocorreu à alíquota de 15%, o contribuinte ainda faz jus à dedução adicional de IRRF no
montante de R$ 493,98‬.

BANCO ITAUBANK S.A (CNPJ: 60.394.079/0001-04)

nov R$ 31.040,19
R$ 4.656,02
15%

Entendo, portanto, equivocada a proporcionalização feita no voto divergente do
Acórdão Recorrido, já que as retenções ocorreram a alíquotas distintas.
Assim, independentemente da comprovação do direito creditório por meio da
documentação anexada aos autos pelo contribuinte, a ausência de oferecimento à tributação de
receitas em montante correspondente impede a dedução de todas as retenções e sua consequente
participação na composição do Saldo Negativo.
E tendo tal óbice sido apontado no Acórdão Recorrido, deveria o contribuinte ter
trazido em suas razões recursais explicações adicionais acerca do ocorrido, mas que, ausentes
neste momento processual, impedem que se reconheça direito creditório adicional.
3. - Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, recomendo o Saldo Negativo adicional de R$ 493,98 e assim homologando a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900825/2013-37

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital